Tribunal: TJBA
Processo: 0791518-85.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0791518-85.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CONDOMINIO PORTO DOS SAVEIROS Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. PORTARIA 052/2022. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que, com base no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, extinguiu execução fiscal no valor de R$ 4.233,85, por ausência superveniente de interesse de agir, ante a antieconomicidade da demanda judicial. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a tese firmada no Tema 1.184 do STF aplica-se a feitos ajuizados anteriormente ao seu julgamento, diante da ausência de modulação de efeitos; e (ii) a autonomia municipal, exercida por meio de Portaria, para definir o piso para ajuizamento de execuções fiscais prevalece sobre o parâmetro nacional de R$ 10.000,00 estabelecido pelo CNJ com base em estudos de custo-benefício. III. Razões de decidir 3. A ausência de modulação de efeitos na tese do Tema 1.184 impõe sua aplicação imediata a todos os processos em curso, independentemente da data de ajuizamento. A análise do interesse de agir, como condição da ação, ocorre no momento do julgamento, configurando-se a falta de interesse processual superveniente. 4. A fixação do valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal exige lei em sentido formal, não sendo suficiente para tal fim mera portaria administrativa. Na ausência de lei local, é legítima a aplicação do parâmetro de R$ 10.000,00, estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024, que concretiza o princípio da eficiência administrativa (CF/88, art. 37). 5. A extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir não representa a extinção do crédito tributário, que pode ser exigido por meios extrajudiciais mais eficientes, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa. IV. Dispositivo e tese 6.Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "A tese fixada no Tema 1.184 do STF tem aplicação imediata aos processos em curso, e, na ausência de lei local específica, a extinção de execução fiscal de valor inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ (Resolução nº 547/2024) por falta de interesse de agir não viola a autonomia municipal nem o princípio da irretroatividade." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0791518-85.2018.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Apelante, MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como Apelado, CONDOMÍNIO PORTO DOS SAVEIROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça